Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010336-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROMARIO DA SILVA RAMOS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS NOS ART. 306 E 309 DO CTB – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DECRETADA – NÃO ENQUADRAMENTO AO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– ORDEM CONCEDIDA.

1. Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, e ausente fundamentação idônea quanto à inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP é medida que se evidencia imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de

Romário da Silva Ramos
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única de Barra do Garças/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em apertada síntese, relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
12.05.2020
, porém, alega haver excesso na imputação dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB, tão somente com a intenção de ultrapassar o patamar de 04 (quatro) anos para permitir a decretação da prisão provisória. Ainda, alega que não houve observância por parte do magistrado da Recomendação n. 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcional e, na hipótese, trata-se de crimes sem violência ou grave ameaça.

Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e invocando o princípio da homogeneidade, almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que sejam impostas cautelares alternativas.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada.

Com efeito,
o
princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito fundamental à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento d
o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente,
a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo
artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

No caso, é possível constatar que o decreto constritivo atacado não se amolda às referidas balizas, configurando, pois, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de
Romário da Silva Ramos
foi convertida em preventiva porque, em tese,
estava a conduzir uma motocicleta, em via pública, sem a devida habilitação para dirigi-la, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, enquanto utilizava uma tornozeleira de monitoramento eletrônico.

Nesse sentido, é de se notar que a imputação realmente abarca duas infrações, ambas de natureza dolosa, uma vez que, além de dirigir veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação (art. 309, CTB), o paciente o fez com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB).

Em exame da decisão atacada, observa-se que o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente visando
à garantia da ordem pública
, à conta, sobretudo, da reiteração delitiva do paciente.

Ponderou, sob esse viés que
“(...) verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso à sociedade, salientando que por menor que seja a gravidade aparente do delito em tela, há de se considerar a extensa ficha de antecedentes criminais (7 laudas) do autuado, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP”
(id. 42450457, p. 01,
sic
).

Em relação à suposta submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, o juiz de piso salientou que
“(...) inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, como se extrai dos autos, nem mesmo o monitoramento eletrônico, possivelmente decorrente de processo executivo de pena, foi suficiente para impedir que o implicado praticasse novos delitos
”.

Todavia
,
a hipótese
não revela a presença dos pressupostos exigíveis à medida extrema
, considerando a
natureza excepcional da custódia
,
ante a menor gravidade aparente dos delitos em tela, punidos apenas com detenção, aliado ao fato de inexistir reiteração delitiva específica do paciente, isto é, em crimes de trânsito,
sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por
Coronavírus
(COVID-19).

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do paciente.

Dessa forma, a documentação juntada demonstra o
constrangimento ilegal ventilado
, ao mesmo tempo em que, ao menos
a partir dos fundamentos expostos
, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.

Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não justificam a adoção da
prisão preventiva
, impondo-se,
em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP),
confirmar a liminar antes deferida
,
a fim de determinar a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares de menor gravidade
,

quais sejam,
(a) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades –
atualmente suspensa nos termos do art. 4o, inciso II, da
Recomendação n. 62/2020 do CNJ; e (b) proibição de ausentar-se da Comarca, sem prejuízo da imposição de cautelares outras ao crivo do juízo de origem.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada
.

Diante do exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva do paciente
Romário da Silva Ramos
pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020